Tribunal: STF
Processo: AI 781271
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Correção monetária. Afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal meramente reflexa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura, como no presente caso, mera ofensa indireta ou reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental não provido.